Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711302-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA CARVALHO SILVA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por FLÁVIA CARVALHO SILVA contra a decisão de ID 151190044, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais n. 0701149-55.2023.8.07.0020 movida em face da agravada SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. O juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante, para determinar ao requerido/agravado o custeio de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux” por videolaparoscopia. A agravante, em suas razões, sustenta que a cirurgia deve ser realizada em caráter emergencial. Defende que se enquadra nas indicações gerais do Conselho Federal de Medicina para submissão à Gastroplastia, uma vez que possui índice de massa corporal – IMC de 44.73kg/m2. Argumenta que possui 51 (cinquenta e um) anos e que, com o passar do tempo, a cirurgia se torna mais arriscada. Afirma que “as doenças associadas à obesidade mórbida da Agravante ameaçam sua própria vida, sendo que seu cotidiano é regrado e irrigado por medo de sofrer uma parada cardíaca ou outra enfermidade que ceife sua vida”. Requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para “que seja concedida a autorização da realização do procedimento cirúrgico denominado gastroplastia redutora com bypass em Y de Roux indicado à Agravante bem como o custeio integral do procedimento pela Empresa Ré” e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar o provimento requerido em caráter liminar (ID 45094017). Preparo não recolhido, pois foi deferida a gratuidade da justiça na 1a instância (ID origem 151190044). Na decisão ID 45365989 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantive a decisão recorrida integralmente. A agravada nas contrarrazões ID 46233706 requer a manutenção da decisão. Conforme ofício entre órgãos julgadores foi anexada sentença na ID 48405603, em que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao tempo em que, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarou encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, conforme ofício entre órgãos julgadores foi anexada sentença na ID 48405603, em que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao tempo em que, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarou encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque surge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator